Tribunal: STF
Processo: RE 1283240
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO ILEGAL DOS PROVENTOS. VALORES CALCULADOS PROPORCIONALMENTE AO TEMPO TRABALHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (e-doc. 10).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVII do art. 5º, os incs. XXX, XXXI, XXXII e XXXIV do art. 7º e o art. 37 da Constituição da República, os arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Salienta que “mesmo estando o Autor amparado pela garantia constitucional da integralidade e paridade em sua aposentadoria (comprovado pelo ato de aposentadoria) a Administração do Município de Belo Horizonte não fixou corretamente os proventos de aposentadoria desta vez que não efetuou o cálculo dos mesmos na forma que lhe assegura os art. 3º da EC 47/2005, qual seja, com proveitos integrais tendo como base na sua última remuneração” (sic, fl. 5, e-doc. 13).
    Argumenta que “a ilegalidade praticada pela Administração consistiu em efetuar os cálculos de aposentadoria da Servidora considerando a integralidade do vencimento de uma jornada reduzida, na qual a servidora, no momento da aposentadoria, não trabalha mais” (fl. 8, e-doc. 13).
    Assevera que “desconsiderou a Administração que o Servidor desempenhou suas atividades em jornada de 40 horas semanais, por vários anos, conforme se infere de suas fichas financeiras, logo, sempre houve descontos de contribuição previdenciária sobre os vencimentos da jornada de 40 horas” (fl. 8, e-doc. 13).
    Assinala que “não há que se falar no caso em tela, em pagamento das diferenças entre os valores das jornadas de trabalho de 30 e 40 horas semanais a ser incorporada ao valor da aposentadoria a razão de 1/35 por ano de exercício da jornada de 40 horas, a que alude o §9º do artigo 2º da Lei Municipal 9.469/2007, vez que tal dispositivo está eivado de inconstitucionalidade material por pretender restringir direitos assegurados pela Magna Carta” (fl. 13, e-doc. 13).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Trata-se de ação em que a autora alega ter direito à percepção dos proventos de aposentadoria em valor equivalente à última remuneração, a teor do disposto no artigo 3º, da EC nº 47/05. O cerne da questão consiste em verificar a existência de equívoco ou não da Administração no cálculo inicial dos proventos de aposentadoria. (…)
    Diversamente do que entende a autora, a integralidade dos vencimentos não significa que o valor dos proventos do servidor público será idêntico ao valor da última remuneração. O cálculo leva em consideração toda a carreira do servidor, e a incorporação da jornada de 40 horas semanais deve ocorrer de forma proporcional ao tempo de serviço nessa jornada. 
    Assim, tendo em vista que o cálculo dos proventos se deu com base no valor do vencimento básico do cargo em que se deu a aposentadoria, acrescido das parcelas incorporáveis, não vislumbro a existência de redução ilegal dos proventos, o que afasta a alegação de ofensa à norma prevista no artigo 3º, da EC nº 47/05. Essa é a jurisprudência do TJMG: (…)
     Diante disso, não vislumbro nenhuma ilegalidade na atuação da Administração, que realizou os cálculos de forma correta e pormenorizada. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe” (fls. 2-3, e-doc. 10).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 9.469/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Revisão de aposentadoria. Alegação de erro de cálculo. Irredutibilidade de vencimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.238.050-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 192, II, DA LEI Nº 8112/1990. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCOINAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 934.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 752.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 928.210-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 8.4.2016).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.217.642, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2019, no Recurso Extraordinário n. 1.217.662, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.9.2019, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.152.698, DJe 4.9.2018. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora